Tribunal: TJES
Processo: 5001609-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001609-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA
AGRAVADO: ZNMT FABRICACAO E COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Antolini
, Exportação, Importação e Mineração Ltda contra a
decisão reproduzida no id. 1098929, proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto contra
ZNMT Fabricação e Comércio de Jóias Ltda EPP,
na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Em suas razões (id.
1098923
),
a agravante alega que (a)
em 2006
adquiriu
da empresa Mineração Pavão Ltda blocos de granito pelo valor de R$ 38.277,61 (trinta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos),
os quais nunca foram entregues, (b) após tentativa de citação, a pessoa que até então representava a empresa informou que as representantes legais eram Sirlene Zottele e Carolina Zottele Neves, respectivamente sua esposa e filha, (c) as representantes foram admitidas na sociedade em 16/06/2006,
(d) a sentença condenou a agravada ao pagamento e, iniciado o cumprimento, o crédito não foi satisfeito mesmo após diversas tentativas de localização de patrimônio da empresa e
de
suas sócias,
que nunca se manifestaram, (e)
a executada Carolina Zot
T
ele Neves é sócia
oculta
da empresa “Carolina Neves”,
motivo pelo qual deve ser deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica,
(f) o incidente não foi saneado, não tendo sido intimada para informar o desejo de produção de outras provas e delimitar questões relevantes para a
resolução
d
o
mérito, (g)
o ato judicial, portanto, é nulo
por violar os princípios do contraditório e não surpresa,
eis que não teve vista de documentos anexados pela agravada,
(h) a decisão é
extra petita
,
posto que analisou
questão diversa da causa de pedir
,
(i) o título exequendo é a sentença condenatória transitada em julgado,
não tendo ocorrido novação da dívida posteriormente à sua prolação,
(j) o instrumento de confissão de dívida é anterior à sentença e constou somente a suspensão do processo condicionada à sua quitação, que não foi efetivada, (l)
Carolina Zot
t
ele Neves empres
t
a o nome e imagem à empresa, que possui renome nacional e internacional, não podendo ser considerada empregada com salário em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
e
(m) o fato da pessoa jurídica estar em nome de seu marido configura blindagem patrimonial,
haja vista que o casal ostenta uma vida luxuosa.

R
equer o provimento o recurso,
a fim de que a decisão seja reformada para deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

C
ontrarrazões no id. 1172375.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, conjuntamente com o agravo de instrumento nº 5002039-51.2021.8.08.0000.

Vitória, 13 de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e vedação à decisão surpresa

Segundo o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“
a proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(AgInt no AREsp 1363830/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Depreende-se dos autos que, apresentado o pedido incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (id. 1098935), foi indeferida a tutela de urgência (id. 1098939, p. 16) e determinada a citação da agravada (p. 17), que se manifestou alegando a assunção da dívida por parte de Marcos Carneiro Neves e a inexigibilidade do título executivo, além de trazer um histórico sobre a criação da marca “Carolina Neves” e defender a impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica (p. 24 do id. 1098939 à p. 20 do id. 1098940).

Em seguida, o Magistrado de origem determinou a intimação das partes para manifestação em quinze dias quanto ao
“(i) desejo de produção de provas, inclusive ratificar as anteriormente pleiteadas; (ii) delimitação das questões de fato sobre as quais recairá eventual atividade probatória; e (iii) delimitação das questões relevantes para a decisão do mérito (art. 357, §2º, do NCPC)”
(id. 1098963 – p. 3).

Em que pese a intimação veiculada no Diário de Justiça ter sido de despacho anterior, que havia sido retificado (id. 1098963, p. 4), há Guia de Remessa Externa em nome da advogada Carolina Rocha Bianchi (OAB/ES 29528), que atuava no escritório que defende a agravante (id. 1098963, p. 5).

Como demonstrado nas contrarrazões, o endereço e o telefone constantes na Guia são os mesmos do escritório que representa a empresa, há publicações no Diário de Justiça com o nome da advogada em conjunto com o sócio do escritório e publicações na rede social Instagram em que a sociedade de advogados a indica para esclarecimento de dúvidas.

O § 6º do art. 272 do CPC preceitua que
“
A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação
”
,
não havendo
que se falar em ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação
à
decisão surpresa, posto que a agravante teve acesso às teses e documentos trazidos pela agravada, bem como ao despacho saneador, restando precluso o pedido de produção complementar de prova.

Registre-se que a petição reproduzida nos ids. 1098964 e 1098965 demonstra que a agravante se manifestou acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos
defendidos pela agravada.

D
iante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão
por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

É como voto.

Mérito

Depreende-se das p. 2/5 do id. 1098979 que, no curso da ação de rescisão contratual com pedido de repetição de indébito ajuizada pela agravante em face de Mineração Pavão Ltda, foi apresentado Instrumento Particular de Confissão de Dívida em que Marco Carneiro Neves,
em nome próprio
, se comprometeu a quitar o débito por meio da dação de blocos de granito denominado “Samoa”, à razão de US$ 180,00/m3 (cento e oitenta dólares americanos por metro cúbico) ou “Key West Gold” ao preço de US$ 400,00/m3 (quatrocentos dólares americanos por metros cúbicos), cuja entrega deveria ter sido realizada até 20/11/2009,
motivo pelo qual foi requerida a suspensão do processo
.

Ante a inadimplência, foi proferida sentença em 22/07/2010, na qual a empresa Mineração Pavão Ltda foi condenada ao pagamento de R$ 38.277,61 (trinta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), a qual transitou em julgado.

A premissa adotada na decisão recorrida, portanto, é equivocada, eis que
o título executivo é a sentença proferida nos autos do processo nº 0700362-46.2007.8.08.0024
e não o Termo de Confissão de Dívida que, inclusive, foi firmado em momento anterior e ensejou somente a suspensão do feito.

A eventual inexigibilidade do título executivo judicial dependia de prova de sua integral quitação, o que não ocorreu.

No que diz respeito ao alcance dos patrimônios pessoais das sócias Silene Zottele e Carolina Zottele Neves, verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica da Mineração Pavão foi deferida no curso do cumprimento de sentença em 12/06/2014 (id. 1098983, p. 13), sendo que todas as tentativas de localização de patrimônio restaram infrutíferas, não tendo as referidas partes se manifestado, o que levou a agravante a requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de ZNMT Fabricação e Comércio de Joias Ltda EPP, cujo nome fantasia é “Carolina Neves”.

O cerne da questão reside,
porém
, no fato de Carolina Zot
t
ele Neves não ser sócia formal da empresa
ZNMT Fabricação e Comércio de J
o
ias Ltda EPP,
que
inicialmente foi registrada em nome
de seu marido Pedro
Henrique Maia Trindade e do seu irmão Arthur Zot
t
ele Neves,
possuindo atualmente apenas
o primeiro
como sócio,
eis que a pessoa jurídica passou a ser uma empresa individual de responsabilidade limitada

(id. 1098941, p. 5/
9
)
.

O instituto está regulamentado nos arts. 50 do CC e 133, § 2º do CPC, tendo como requisito o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O §1º do art. 50 do CC, por sua vez, estabelece que
“
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
”
.

Os elementos constantes nos autos demonstram que Carolina Zottele Neves é sócia oculta da agravada que, além de levar seu nome como “nome fantasia”, possui as suas iniciais e de seu marido como nome empresarial (ZNMT – Zottele Neves Maia Trindade).

As fotos reproduzidas nas razões recursais dão conta que Carolina Zottele Neves exerce um papel muito mais abrangente que a função de designer das joias comercializadas pela empresa, intitulando-se nas redes sociais como diretora criativa da joalheria, que leva seu nome e imagem inclusive em materiais publicitários utilizados em âmbitos nacional e internacional.

Sua ausência no quadro societário da empresa revela, portanto, o intuito de blindagem patrimonial em decorrência de dívidas contraídas pela empresa Mineração Pavão Ltda, não sendo crível que o nível social percebido nas fotos que preenchem seu perfil pessoal na rede social Instagram decorram de um salário de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), insuficiente para uso de produtos de luxo e diversas viagens internacionais.

A intenção de preservar o patrimônio de credores é fortalecida ainda no fato de que seu casamento com Pedro Henrique Maia Trindade, em regime de separação de bens, foi celebrado após o negócio jurídico e o ajuizamento da ação originária.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“
Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 c/c art. 133, § 2º, do CPC/2015), na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores sob o manto de uma pessoa jurídica
”
(REsp 1810414/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

No mesmo sentido:

“É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a confusão patrimonial e utilização abusiva. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1699952/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

“No que tange à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a jurisprudência do STJ admite sua incidência a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a sua utilização abusiva.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Sabe-se que
“
A desconsideração da personalidade jurídica e a aplicação da teoria da aparência - que, em última análise, visam o combate à fraude - constituem institutos excepcionais, porquanto o ordinário é a preservação da personalidade jurídica e da responsabilidade civil da sociedade que firmou o negócio jurídico
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0525.12.010072-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2014, publicação da súmula em 25/03/2014).

O caso concreto, contudo, demanda a aplicação dos institutos, mormente porque a agravante persegue o reconhecimento e satisfação de seu direito na via judicial desde 2007. Nos termos da doutrina e da jurisprudência do STJ, a teoria da aparência
“define a aparência de direito 'como sendo uma
situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira
, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira,
cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade
' (in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 - 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188. Disponível no endereço eletrônico https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3971672/mod_resource/cont ent/0/RTDoc%2002-08-2017%209_48%20%28AM%29.pdf)”
(RMS 57.740/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). (g. n.)

Os tribunais pátrios vêm privilegiando nessas hipóteses a boa-fé dos contratantes e a eficácia dos negócios jurídicos, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica e a aplicação da teoria da aparência, como se depreende dos seguintes arestos:

“
A Teoria da Aparência tem por objeto garantir a existência, validade e eficácia de determinados negócios jurídicos celebrados mediante uma situação aparentemente regular que, em verdade, se divorcia da realidade. Trata-se de verdadeiro princípio geral do direito que confere ao contratante de boa-fé, segurança jurídica aos legítimos interesses daqueles que procedem de modo correto no negócio
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.467192-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 18/05/2021)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO.
TEORIA

DA
DESCONSIDERAÇÃO

DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA AO REVERSO. FRAUDE ENORME. Prescinde de prévia desconstituição, via ação judicial própria, a realização de penhora sobre bens do devedor transferidos a título de integralização de capital social à pessoa jurídica da qual detinha esmagadora maioria de capital social, ainda mais quando a conduta envolveu a integralidade do seu patrimônio.
Afastamento concomitante do devedor da sociedade sem aptidão para mascarar a realidade, mormente quando se considere que em seu lugar, como controladora da empresa, ficou a esposa, com quem casado em comunhão universal de bens, sendo os sócios restantes os filhos do casal. Aplicação ao caso da
teoria

da
desconsideração
da
personalidade
jurídica ao reverso. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Hipótese em que, de todo modo, não havia como fazer prevalecer a fraude enorme em detrimento dos interesses de quem, confiando na
aparência
emergente da atuação judicial, arrematou o imóvel em juízo
. Execução que se fundava em título executivo produzido pelo Tribunal de Contas, que, antes já da indigitada alteração social da embargada, julgara as contas do devedor, reprovando-as, ainda que julgamento então sem trânsito em julgado. Ciência da constrição e do andamento do processo de execução emergente do proprio ajuizamento dos embargos, quase um mês antes da arrematação combatida. Embargos de terceiro improcedente. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 70069468726, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 31-08-2016)

Nesse viés, considerando que está evidenciado que Carolina Zottele Neves é sócia oculta da agravada ZNMT Fabricação e Comércio de J
o
ias Ltda EPP, deve ser autorizada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que o patrimônio da pessoa jurídica responda pelo crédito da agravante.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de que reformar a decisão e deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. CIÊNCIA DA DECISÃO E MANIFESTAÇÕES POR ADVOGADA LIGADA AO ESCRITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÓCIA OCULTA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Considerando que uma advogada do escritório que representa a agravante fez carga dos autos quando neles já constava a decisão saneadora e manifestação da agravada, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica e a teoria da aparência devem ser aplicados da forma excepcional, nas hipóteses em que caracterizados o intuito
de
blindagem patrimonial, privilegiando-se
a
boa-fé,

existência, validade e eficácia d
os
negócios jurídicos.

3. O título executivo judicial que condenou a empresa Mineração Pavão Ltda não foi satisfeito mesmo após a desconsideração da personalidade jurídica, sendo infrutíferas todas as buscas nos patrimônios das sócias.

4. O fato de Carolina Zottele Neves não constar como sócia formal da empresa ZNMT Fabricação e Comércio de Jóias Ltda EPP não impede a desconsideração inversa da personalidade jurídica,
eis que
demonstrado
que é sócia oculta da empresa registrada em nome de seu marido, com quem é casada em regime de separação de bens.

5. A
executada
dá
nome
fantasia
e imagem à
joalheria
, restando comprovado
inclusive
por imagens veiculadas em rede social que sua função é muito mais abrangente
que
uma empregada da empresa
.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.